Tribunal: TJMT
Processo: 0006249-78.2011.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006249-78.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (EMBARGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (EMBARGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), APARECIDA PEREIRA MAGALHAES - CPF: 338.570.321-20 (EMBARGANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ACIR MAGALHAES ANTUNES JUNIOR - CPF: 897.402.462-49 (EMBARGANTE), ACIELY PEREIRA MAGALHAES GALINO - CPF: 728.510.661-53 (EMBARGANTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), SUELLEN TABATA VIEIRA MAGALHAES ANTUNES - CPF: 023.267.271-77 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ACIR MAGALHÃES ANTUNES (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RED – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM (ART. 725, CC) – ALEGADA OMISSÃO NO ARESTO – PROVA ORAL PRODUZIDA NO CADERNO PROCESSUAL NÃO É CAPAZ DE ELIDIR A PROVA DOCUMENTAL NO SENTIDO DE QUE NÃO HOUVE A INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DO IMÓVEL RURAL LITIGIOSO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 –Na espécie, está claro que o Embargante pretende a reanálise das provas, em especial da prova oral, o que é vedado em sede de Aclaratórios.

2 - Na espécie, além de o primeiro requisito do artigo 725 do CC não ter sido comprovado, uma vez que, em 2007, não houve a aproximação das partes contratantes em razão da atuação do corretor, o segundo e terceiro requisitos também não ficaram evidenciados, à míngua de Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado em junho/2011, tendo como objeto a Fazenda Alvorada e a Gleba Rio Ferro, seguido da prova do pagamento do sinal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0006249-78.2011.8.11.0040 – SORRISO)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, oposto por
Acir Magalhães Antunes
(falecido no curso da ação), sucedido processualmente pelos herdeiros
Aparecida Pereira Magalhães
(viúva),
Acir

Magalhães Antunes Junior, Aciely Pereira Magalhães
e
Suellen Tábata Vieira Magalhães Antunes
em virtude do acórdão proferida no ID 23300950 alegando omissão do julgado.

Os Embargantes aduzem que as provas produzidas nos autos não foram corretamente apreciadas, em especial o depoimento de
Elpidio Daroit
(adquirente), o qual confessou que o Embargante (atualmente falecido) foi contratado pelo Embargado (alienante) para intermediar a compra de imóvel rural com área de 2.302 hectares (Fazenda Alvorada e Gleba Rio Ferro), a ser destacada de área maior de 6.000 hectares, fazendo
jus
à comissão de corretagem a ser paga pelo adquirente Embargado.

Sustentou, ainda, que o Embargado não nega a intermediação, e que recebeu o sinal equivalente a 300 (trezentas) toneladas de adubo. No mais, citou que a prova testemunhal é firme no sentido de que houve a intermediação do negócio, e que aresto é carente de fundamentação quanto esse meio probatório.

Forte nesses argumentos, pugnou pela modificação do julgado com a confirmação da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 27163476.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020